Tribunal: TJSP
Processo: 1008705-36.2016.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, alteram-se os consectários legais da condenação. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1008705-36.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido HALAN LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para determinar que se respeite e adote o que vier a ser
decidido no Tema 862 pelo STJ com relação ao termo inicial do benefício, devendo
o processo ser suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15965
Reexame Necessário: 1008705-36.2016.8.26.0510
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Rio Claro
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Halan Lopes de Oliveira
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência
de
acidente
de
trabalho,
conforme
reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em
razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo
STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do
NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
alteram-se os consectários legais da condenação. Tutela
antecipada concedida de ofício para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia
e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 308/309, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que os autos subiram apenas para o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, durante o exercício de seu labor como operador de máquinas na
empresa Tigre S.A. Tubos e Conexões foi atingido por polietileno de alta densidade
derretido a 200 graus Celsius, o qual lhe provocou queimaduras de terceiro grau em
grande parte do lado direito do corpo, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua
capacidade para o trabalho reduzida. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Foi emitida CAT pela empregadora (fl. 112).
O segurado percebeu diversos benefícios acidentários
e previdenciários entre 24.04.2003 e 13.09.2012 (fl. 191).
Foi realizada perícia médica em 07.08.2017 (fls.
250/259).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame clínico, bem como da análise dos diversos documentos
médicos acostados aos autos, concluiu o expert que o autor é portador de “sequelas
de queimadura, corrosão e geladura da cabeça e pescoço CID X T95.0 e Sequelas de
queimadura, corrosão e geladura do membro superior, CID X T95.2/Estado de
"stress" pós-traumático (Neurose traumática), CID X F43.1, expressado na forma do
Transtorno da Personalidade ansiosa [esquiva], CID X F60.6” (fls. 253/254).
Com relação à capacidade laborativa, concluiu-se que:
“As limitações dizem respeito a exercer atividades que
demandem controle de máquinas (esteiras de rolagem,
empilhadeiras, serra elétrica, tornos, prensas), manuseio
de substâncias ou petrechos potencialmente lesivos,
empenho
de ambos os membros superiores, em
localizações elevadas, em ambientes ruidosos, situações
virtualmente estressantes, tirocínio e agilidade intelectual,
atenção e concentração irrestritas, grandes e médios
esforços, movimentos repetitivos, soerguimento de carga
superior a 5% de seu peso corporal. Sobre as limitações
descritas informo que aquelas decorrentes do mal psíquico
possam ser atenuadas, inclusive com plena recuperação,
cuja magnitude deverá ser aferida ao cabo de um ano e
meio de efetivo tratamento, quando seja realizado novo
exame, para que se estime a condição de higidez
alcançada e a reaquisição de capacidade funcional,
observando-se
restrições
eventualmente
apuradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Mantém a capacidade conativo-volitiva preservada bem
como desenvoltura para os atos do cotidiano, como
locomover-se, comer, vestir-se, banhar-se de forma
autonômica” (fl. 255).
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
procedente para se conceder ao obreiro o benefício de auxílio-acidente, vigente
desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais abono anual, com o
consequente pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros de mora e
corrigidas monetariamente, a partir da citação, observado o artigo 1o F da Lei
9.494/97 e o RE 870.947/SE, aplicando-se as regras do Manual de Cálculos do TJSP.
Condenou-se, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, com
percentual a ser definido em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §§3° e 4°,
do NCPC.
Pois bem.
Com efeito, com relação à existência da lesão
incapacitante decorrente do acidente de trabalho, robusta e segura a prova técnica,
além de não ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios
coligidos aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Em relação ao nexo, destaque-se a emissão da CAT
pela própria empregadora, seguida da concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário, circunstâncias indicativas não só da ocorrência do infortúnio como de
seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Assim, tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários advocatícios a r. sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Quanto à atualização monetária das parcelas em
atraso, os índices serão definidos em sede executiva, juntamente com aqueles
incidentes após a apresentação da conta de liquidação, observado o
posicionamento que vier a ser adotado pelo Pretório Excelso no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, atrelada ao RE no 870.947/SE.
Além disso, descabe, no atual momento processual,
dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção
monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar
de matéria própria à fase de execução.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de fato
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
1A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.

Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que se respeite e adote o que vier a ser decidido no
Tema 862 pelo STJ com relação ao termo inicial do benefício, devendo o processo
ser suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Ademais, DE OFÍCIO, determinar-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária por
índice a ser definido em execução, em conformidade com o que vier a ser decidido
pelo STF nos autos do RE 870.947/SE.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito até o julgamento do Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator